Tribunal: TJSP
Processo: 0513550-37.2008.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 a 2000 - Taxa de licença – Exercícios de 1997 a 2003 - Ação ajuizada em dezembro de 2008 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 a 2000 - Taxa de licença – Exercícios de 1997 a 2003 - Ação ajuizada em dezembro de 2008 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.